Tribunal: TJBA
Processo: 8010858-10.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010858-10.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR DOS SANTOS ABREU e outros

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Igor dos Santos Abreu e Micael de Oliveira Santos contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 16, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa, cada um no mínimo legal, para o primeiro réu; e 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no mínimo legal, para o segundo, ambos em regime inicial fechado. Os fatos ocorreram em 15 de outubro de 2024, quando policiais civis realizaram operação no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas/BA, apreendendo 1.504g (mil e quinhentas e quatro gramas) de maconha, duas armas de fogo, balanças de precisão, placas clonadas de veículos e um automóvel Chevrolet Ônix Premier com restrição de furto e roubo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) saber se ocorreu violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença quanto ao crime de receptação; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas; e (iv) saber se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita quanto às custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada nulidade das provas por violação de domicílio, a diligência policial foi realizada com fundadas razões, oriundas de investigação policial dedicada à apuração de homicídios praticados no distrito da culpa, tendo logrado êxito em identificar o veículo automotor utilizado na perpetração dos delitos contra a vida, qual seja, um automóvel da marca Chevrolet, modelo Ônix Premier, de cor preta. os agentes policiais procederam ao monitoramento do endereço onde o veículo se encontrava guardado, estabelecendo campana no local com o objetivo de confirmar a presença dos suspeitos e efetuar as prisões cabíveis. Durante a vigilância, o apelante Igor dos Santos Abreu, ao perceber a aproximação policial, tentou evadir-se abrindo o portão da garagem e investindo contra um dos policiais. Com o portão já aberto pela ação do próprio investigado, a equipe ingressou na residência, momento em que visualizou Micael de Oliveira Santos dirigindo-se ao veículo para sacar armas de fogo. A entrada no domicílio mostrou-se consentânea com as diretrizes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE n. 603.616/RO, Tema 280, e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto ao crime de receptação, a denúncia mencionou a apreensão de placas clonadas de veículos e do automóvel Chevrolet Ônix Premier, deixando de descrever as elementares típicas do crime de receptação. Somente no curso da instrução processual, mediante a juntada do laudo pericial em veículo, constatou-se que o automóvel possuía placa original com restrição de furto e roubo. O magistrado sentenciante deveria ter oportunizado ao Ministério Público o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. A condenação por receptação mediante
emendatio libelli,
prevista no art. 383 do CPP,

violou o princípio da correlação entre acusação e sentença, corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Em recurso exclusivo da defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau, pois implicaria prejuízo aos réus e violaria o princípio da
non reformatio in pejus
, conforme Súmulas 160 e 453, ambas do STF.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma pistola Taurus e um revólver Taurus com numeração suprimida, demonstra que a prática do tráfico de drogas ocorreu no contexto de delito previsto na Lei de Armas, situação que afasta a aplicação da minorante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto às custas processuais, a imposição das custas traduz efeito próprio da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, restando suspensa sua exigibilidade nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado da condenação, desde que subsista a hipossuficiência do vencido, conforme art. 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A verificação da miserabilidade para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento deve ocorrer na fase de execução.

7. Com a absolvição do crime de receptação, impõe-se a redosimetria das penas. A pena definitiva de Igor dos Santos Abreu reduz-se a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumulada com 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, cada um no mínimo legal, mantendo-se o regime inicial fechado. A pena definitiva de Micael de Oliveira Santos reduz-se a 8 (oito) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no mínimo legal, alterando-se o regime inicial para semiaberto, diante do redimensionamento da reprimenda e favorabilidade das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Absolvição dos apelantes Igor dos Santos Abreu e Micael de Oliveira Santos da imputação do crime de receptação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Redimensionamento das penas: Igor dos Santos Abreu condenado a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumulada com 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, cada um no mínimo legal; Micael de Oliveira Santos condenado a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e parágrafo 4º; Código Penal, art. 180; Lei n. 10.826/2003, art. 16, parágrafo 1º, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 240, parágrafo 2º, 244, 383, 384, 386, inciso VII, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280; STF, Súmula n. 453; STF, Súmula n. 160; STJ, 1ª Turma, AgRg no HC n. 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.09.2023; STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 829.176/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 741.300/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp n. 1.839.336/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.06.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no HC n. 847.163/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2024; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8010858-10.2024.8.05.0256
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Texeira de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes
IGOR DOS SANTOS ABREU
e
MICAEL DE OLIVEIRA SANTOS
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso; para
ABSOLVER
os apelantes
IGOR DOS SANTOS ABREU
e
MICAEL DE OLIVEIRA SANTOS
da imputação do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e redimensionar as penas integrais infligidas ao Acusado
IGOR DOS SANTOS ABREU
para
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial
FECHADO
, além do pagamento da pena pecuniária de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e ao Apelante
MICAEL DE OLIVEIRA SANTOS
para
08 (oito) anos de reclusão
, cumulada com 500
(qu
inhentos
) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ALTERANDO o regime inicial para o semiaberto.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora